Tribunal: TCU
Processo: 031.566/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10765/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.566/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliana Padua Penina (XXX.341.487-XX); Francisco Carlos Zanotti (XXX.671.127-XX); Gerda Margit Schutz Foerste (XXX.760.420-XX); Honorilda Pimentel da Silva (XXX.784.467-XX); Idalina da Silva Ramos (XXX.727.887-XX); Jaimar Antonio Martins Cardoso (XXX.270.807-XX); Jose Moyses Rossin (XXX.818.317-XX); Marcos Antonio Caetano da Silva (XXX.648.687-XX); Rosinea Sousa Mariano Fraga (XXX.681.206-XX); Sebastiao Gabriel Soares (XXX.283.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.